Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA INFANTIL. ESTABELECIMENTO INDISPONÍVEL. ALTERAÇÃO DE DATA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora relatou que em 1o de fevereiro de 2022 celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços para a realização da festa de 10 anos da filha no dia 21 de maio de 2022 na Unidade do Park Shopping Brasília, pagando R$ 3.600,00 por meio de Pix. Acrescentou que na data marcada o local de realização da festa estava indisponível. Requereu a rescisão do contrato e a restituição do valor pago.
2. Sentença. Considerou que no contrato ficou acertado que a festa aconteceria em 21 de maio de 2022 e a empresa ré não demonstrou que a autora concordou com a alteração da data. Julgou procedentes os pedidos, decretou a rescisão do contrato e condenou a requerida a restituir os R$ 3.600,00 recebidos.
3. Recurso da parte ré. Afirma que a parte recorrida tinha ciência da possibilidade de troca da data do evento em virtude de o local inicialmente indicado não estar pronto. Sustenta que faz jus a aplicação da multa de 15% pela resolução imotivada do contrato.
4. Contrarrazões apresentadas. Suscita a inobservância do princípio da dialeticidade.
5. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos (ID 46498478, 46498479, 46498480 e 46498481).
6. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
7. Nos termos do art. 20 do CDC, a impossibilidade de o fornecedor prestar o serviço na forma contratada confere ao consumidor o direito de exigir, entre outras opções, “a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.
8. Se o contrato (ID 46497736) estabelece que a festa infantil seria realizada no dia 21 de maio de 2022, a alteração da data dependia da concordância do consumidor. As mensagens trocadas entre as partes mostram que o consumidor aceitou fazer a festa no dia 4 de junho de 2022, mas o fornecedor disponibilizou apenas o dia 28 de maio de 2022, que não foi aceito pela autora.
9. O inadimplemento do fornecedor impõe a restituição integral do preço, sem a aplicação de multa, se não avista contribuição do consumidor para a resolução do contrato.
10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.